Tribunal: STF
Processo: MS 27905
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE RECEBIDO PELA IMPETRANTE. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DISPENSA DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DA INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA.



    1. A alegação de violação das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos limites em que deduzida na peça de ingresso, não encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, que reputa suficiente a publicação, no órgão oficial, das pautas de julgamento do TCU, para intimação dos interessados no seu acompanhamento. Precedentes.



    2. O termo inicial a ser considerado na devolução de valores indevidamente recebidos corresponde ao momento em que a agravante tomou ciência do Acórdão nº 2.108/2005-TCU-Plenário, ocasião em que resultou desconfigurada a boa-fé. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por centro) sobre o valor atualizado da causa.